Tribunal: TJMT
Processo: 1028054-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028054-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.273.422/0001-54 (AGRAVANTE), BA SAUDE E ESTETICA LTDA - CNPJ: 29.975.906/0001-03 (AGRAVADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM EQUIPAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, determinou a suspensão da cobrança de um equipamento (Sistema de Laser Pastelle) e a abstenção da inscrição do nome da autora em cadastros de ineficácia creditícia, em razão de alegado vício no produto.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em (i) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) em caso de vício em equipamento, e (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes.

III. Razões de decidir

3.

Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, demonstrado a probabilidade do direito da autora, em face da alegação de vício no equipamento, e o perigo de dano.

4.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerado a vulnerabilidade da autora (clínica de estética) em relação ao réu (fornecedor do equipamento), justifica a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em caso de vício em equipamento, considerado a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre fornecedor de equipamento e clínica de estética, em razão da vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297 e 300; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1360106 MT 2012/0271750-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Agravo interposto por MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

AÇÃO:
Ação de restituição de valores c/c danos morais com pedido alternativo de substituição de equipamento adquirido com vicio no 102165128.2024.8.11.0041 que move BA SAUDE E ESTETICA LTDA em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou que a parte requerida suspenda qualquer tipo de cobrança em nome da autora, a respeito do contrato em discussão nos autos, bem como para que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

AGRAVO:
suscita o não cabimento da tutela concedida, vez que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Para a recorrente, inexiste no inicial prova inequívoca dos fatos alegados e a verossimilhança das alegações.

Como o vício surgiu um ano após o encerramento da garantia é necessário que a parte autora pague o valor do conserto para retirada do aparelho, que está disponível no laboratório da assistência técnica da MEDSYSTEMS desde julho/2024.

Se a MEDSYSTEMS tomou todas as medidas necessárias para avaliar o defeito relatado e providenciar o conserto do equipamento, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Conforme se depreende dos documentos juntados à inicial, as partes, desde o início da negociação, tinham plena liberdade de discutir valores, contratar e distratar, motivo pelo qual o contrato de compra e venda firmado possui evidente força vinculante.

Afirma que a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem com base no art. 6o VIII do CDC foi indevida porque a agravada não é a destinatária final do equipamento comercializado pela Med systems.

Pugna pelo provimento do presente recurso para revogar a tutela concedida e a decisão de inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida
(id 244866191).

Contraminuta
(id 250024154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante o provimento do recurso para o fim de ver revertida a decisão que deferiu a tutela para determinar a suspenção de qualquer tipo de cobrança em nome da parte autora, bem como se abstenha de incluir em cadastro de proteção ao crédito.

Na origem, a ação foi proposta para o fim de buscar a rescisão de contrato de compra e venda do Sistema de Laser Pastelle com inclusão de ponteira fracionada no valor de R$ 270.000,00.

A discordância entre as partes se iniciou a partir do treinamento obrigatório realizado em 17/01/2023 que, segundo a parte autora, identificou-se problema na ponteira fracionada, após tentativas de resolução administrativa foi interposta ação.

Pois bem.

Inicialmente, da analise sobre a alegação da agravante de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a decisão agravada consignou que
"verifica-se presente a probabilidade do direito, diante da falha na prestação dos serviços contratados, uma vez que a requerida não prestou suporte técnico adequado, sequer forneceu laudo técnico detalhado e correto sobre o problema com o equipamento, bem como não procederam com a devolução/reparo do equipamento”.

Ademais, o juízo de primeiro grau reconheceu o perigo de dano, "
uma vez que a parte autora sem o equipamento funcional, está impossibilitada de gerar a receita necessária para cobrir as parcelas do financiamento, o que acarreta em danos financeiros que podem ser irreparáveis
”.

Considerado que a decisão agravada está suficientemente fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não merece reforma neste ponto.

No que tange à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a agravante sustenta que a agravada não é consumidora final, mas sim prestadora de serviços estéticos.

O art. 2o do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

No caso, a agravada adquiriu o equipamento para utilizá-lo na prestação de serviços estéticos a seus clientes. Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada e reconhece a vulnerabilidade da pessoa jurídica em situações específicas, mesmo quando não se trata de consumidora final.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a vulnerabilidade da parte agravada. Alterar esse entendimento demandaria reexame da prova dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1360106 MT 2012/0271750-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

No caso em tela, a agravada alega que a agravante não prestou o suporte técnico adequado, não forneceu laudo técnico detalhado sobre o problema, não efetuou o reparo do equipamento e apresentou orçamentos com valores discrepantes e abusivos.

Tais alegações demonstram a vulnerabilidade da agravada em relação à agravante, o que justifica a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024